Tribunal: TJDFT
Processo: 0731473-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731473-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALVES CARDOSO AGRAVADO: THOMAZ RIBEIRO ROCHA DECISÃO 1. JOSÉ ALVES CARLOS interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 2418827112) que, na execução de título extrajudicial por ele proposta contra THOMAZ RIBEIRO ROCHA, indeferiu o seu pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 2. O recurso foi distribuído desacompanhado do respectivo preparo. 3. O agravante-credor foi intimado a comprovar o pagamento do preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (id. 74645176); todavia, não o fez no prazo legal (id. 75167990). 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, caput, do CPC/2015, por ser deserto. 5. Intime-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora